Tribunal: TJDFT
Processo: 0734673-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734673-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALTER MORAIS DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VELHOSSIMILHANÇA. AUSENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. CALLER ID SPOOFING. GOLPE DO FUNCIONÁRIO FALSO. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM DADOS PESSOAIS REPASSADOS PELO CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência para a produção da prova necessária. 2. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, enunciado de número 479, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 3. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 4. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais passados aos fraudadores pelo próprio correntista. 5. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe aplicado por caller ID spoofing, ou falsificação do identificador de chamada, se o próprio correntista usa informações de segurança, como senha ou biometria, para autorizar as transações, acreditando terem sido solicitadas por falso funcionário do banco. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 1o, da Lei 8.078/1990, defendendo o direito à inversão do ônus da prova no contrato firmado com a instituição financeira, constatada a verossimilhança na alegada falha na prestação de serviço. Enfatiza que a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. Em contrarrazões a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118, e OAB/DF 37.808 (ID 39996449). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a falta da guia de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o pagamento em dobro do valor do preparo (ID 39233136). Todavia, consoante se extrai do ID 39234386, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo, limitando-se a apresentar a guia faltante. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Na decisão monocrática da Presidência do STJ ficou consignado: "No caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, percebeu-se, no Tribunal de origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a informar que "(...) ao tentar emitir a guia no site do STJ, consta a informação de que não há custas"(fl. 1.080). Ressalte-se que, em consulta ao sítio do STJ, não há certificação de indisponibilidade no sistema de emissão da GRU cobrança no período em que a parte deveria efetuar o recolhimento. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso" (fls. 1.172-1.173, e-STJ). 2. Assim, no caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ e leva à deserção do recurso em virtude da não comprovação do recolhimento integral do preparo. 3. A jurisprudência assente no STJ dispõe que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior. 4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2052094/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/6/2022, grifou-se). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, de início, verifico que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Outrossim, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado vilipêndio ao artigo 14, § 1o, da Lei 8.078/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à necessária inversão do ônus da prova, imperioso seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, além da impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005